Tribunal: TJSP
Processo: 2290328-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de indenização – Imóvel – Vícios construtivos – Relação de consumo – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço – Litisconsórcio passivo facultativo.

Muito embora a CDHU afirme que a sua atividade não visa lucro, é certo que o consumidor final adquire a unidade habitacional (produto) e se obriga ao pagamento de valor, configurando-se,

Ementa:

Ação de indenização – Imóvel – Vícios construtivos – Relação de consumo – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço – Litisconsórcio passivo facultativo.

Muito embora a CDHU afirme que a sua atividade não visa lucro, é certo que o consumidor final adquire a unidade habitacional (produto) e se obriga ao pagamento de valor, configurando-se, assim, a relação consumerista.

Tratando-se de relação de consumo, descabe acolhimento de pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo, pois é facultado aos consumidores, em razão do da natureza jurídica da obrigação solidária, por existirem vários responsáveis (solidários) pela reparação dos danos, ajuizarem ação em face de apenas um deles.

Recurso improvido.